Tribunal: STF
Processo: ARE 1530119
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Analisados os autos, verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 23/01/2024, tendo o agravo sido interposto somente em 21/03/2024.



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.



    Ressalte-se que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Nesse sentido: RE nº 738.455/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 23/09/2016; AI nº 806.243/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 26/10/2007; RE nº 943.198/RN-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/04/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada foi omissa “quanto a interposição dos embargos declaratórios em 30/01/2024, tempestivos e necessários, frente a decisão a quo, tendo em vista a necessidade: de produzir o enfrentamento das violações constitucionais do Art. 95 e do caput e do inciso II do Art. 170 Constituição Federal e de evitar a alegação, a posteriori, de supressão de instância quanto ao argumento e quanto ao enfrentamento dos dispositivos em acima”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que a decisão agravada foi publicada em 23/01/2024, tendo o agravo sido interposto somente em 21/03/2024, razão pela qual é intempestivo, pois interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os embargos declaratórios opostos contra decisão que, na origem, não admite recurso extraordinário são manifestamente incabíveis, não interrompendo ou suspendendo o prazo para a interposição de outros recursos. Nesse sentido, confiram-se julgados de ambas as Turmas:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS OU INTEMPESTIVOS NÃO PRODUZEM O EFEITO INTERRUPTIVO.



    1. A extemporaneidade do Recurso Extraordinário impede seu conhecimento.



    2. Embargos de Declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1.217.289-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO A QUO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1.177.142-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente